Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728702-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, JORGE GONCALVES DE SIQUEIRA APELADO: JORGE GONCALVES DE SIQUEIRA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por JORGE GONÇALVES DE SIQUEIRA em face do BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, objetivando, em sede de tutela de urgência, a manutenção da posse do veículo Toyota/Hilux SW4 4x2SR, ano fabricação 2012, ano modelo 2012, placa JKB9527, cor prata, RENAVAM n. 00483831476 com retirada de circulação e sobrestamento de mandado de penhora. No mérito, a confirmação da liminar. O embargado apresentou contrarrazões (ID 13752058) requerendo o não provimento da apelação do embargante bem como apresentando pedido de condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco embargado para que querendo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 18:59:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador